Tribunal: TJDFT
Processo: 0700032-89.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700032-89.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR RAMOS DIAS AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Visto, etc. Defiro a gratuidade ao agravante, em razão da documentação anexada aos autos, ID 31960344. Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu pedido de liminar preventiva para que o agravado não suspenda o direito de dirigir do agravante, resultante de processo administrativo em curso. O agravante requer liminarmente a reforma da decisão determinando efeito suspensivo ao recurso, para que o agravado se abstenha de suspender o direito de dirigir do agravante até o trânsito em julgado da ação, sob pena de fixação de multa pecuniária diária para o caso de descumprimento. Alega como dano irreparável no caso de indeferimento da liminar, que o agravante é motorista e depende de sua CNH para auferir renda e sobreviver. Informa que a infração tipificada no art. 165 A do CTB, gera penalidade de suspensão do direito de dirigir de 12 meses, que o processo administrativo foi finalizado, podendo o agravante ter seu direito de dirigir suspenso a qualquer momento. Sustenta como plausibilidade de seu direito prova testemunhal anexada no processo administrativo e insuficiência de motivação na análise dos recursos administrativos. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Não restou demonstrada a plausibilidade do direito pretendido, apta a afastar neste momento processual, a legalidade e discricionariedade da atuação administrativa. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito